Tribunal: TJBA
Processo: 0301175-25.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301175-25.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TACIANO ARAGAO LEITE Advogado(s): VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO registrado(a) civilmente como VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE TENTATIVA DE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.2º, §1º, DA LEI Nº 12.850/2013 NA FORMA DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, OFENSA AO JUÍZO NATURAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. I – Sentença que considerou TACIANO ARAGÃO LEITE como incurso nas sanções previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 na forma do art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e 03 (TRÊS) DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, concedido o direito de apelar em liberdade. A reprimenda foi substituída nos termos do Código Penal. II – Recurso Defensivo. Em suas razões, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da Sentença, sob o argumento de ofensa ao princípio do Juízo Natural. No mérito, argumenta que o Apelante está sendo condenado por ter atuado como Advogado, o que constataria ofensa ao art. 133 da Constituição Federal, arguindo, ainda, a inexistência de provas para fins de condenação III – PRELIMINAR REJEITADA. Existência de conexão. Art. 76, II, do CPP. IV – Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos harmônicos. Documentos que corroboram as versões acusatórias. Dosimetria escorreita. V - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. VI – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0301175-25.2020.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante TACIANO ARAGÃO LEITE e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E, REJEITANDO A PRELIMINAR, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.